Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADA. MULTA APLICADA.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da agravante preserva percentual suficiente para a subsistência da devedora e de sua família, e também propicia que o credor alcance a satisfação do crédito.
3. Esta eg. 5a Turma Cível já havia julgado o recurso de n.o 0705534-09.2023.8.07.0000 (acórdão de no 1723830), da relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, no sentido de deferimento da penhora de 20% do salário da devedora. Não obstante, a devedora insiste em rediscutir a matéria na impugnação à penhora, oferecendo, portanto, resistência indevida à realização da constrição, o que configura condutada atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso III, do CPC.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.